Tribunal: STJ
Processo: 0003761-26.2021.8.16.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915401 - PR (2025/0141697-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JURACI VALERIUS
ADVOGADOS
: JHONNY PETTERSONN BERLANDA - PR059880
SARA BEATRIZ ARAÚJO WENTZ - PR074096
HANTHONNY GREGORY BERLANDA - PR121805
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MARSARO JÚNIOR - PR028214
MARCELO OSCAR KUSMIRSKI - PR031477
SÉRGIO AUGUSTO MITTMANN - PR040021
STELLA CRISTINA BRANDENBURG - PR046818
JACKSON MICHAEL BORTH GARCIA - PR084916
FELIPE MARQUARDT SANTOS - PR096201
JOSÉ AUGUSTO TRIBEK - PR085940
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA53190904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eaaae40e-2a08-404b-87b6-0fed61070710

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53190904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: eaaae40e-2a08-404b-87b6-0fed61070710

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915401 - PR (2025/0141697-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JURACI VALERIUS
ADVOGADOS
: JHONNY PETTERSONN BERLANDA - PR059880

SARA BEATRIZ ARAÚJO WENTZ - PR074096

HANTHONNY GREGORY BERLANDA - PR121805
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MARSARO JÚNIOR - PR028214

MARCELO OSCAR KUSMIRSKI - PR031477

SÉRGIO AUGUSTO MITTMANN - PR040021

STELLA CRISTINA BRANDENBURG - PR046818

JACKSON MICHAEL BORTH GARCIA - PR084916

FELIPE MARQUARDT SANTOS - PR096201

JOSÉ AUGUSTO TRIBEK - PR085940
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 480/481, que não
Juraci Valerius
Documento eletrônico VDA52496008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: ebd0c6b7-93df-4ce7-aa26-8ca3e53ab553

conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a parte recorrente não rebateu, de
forma específica, todos os alicerces adotados pelo juízo negativo de admissibilidade,
atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que (fl. 487):

[...] conforme se vê às fls. 457-458 destes autos e fls. 04-05 da petição de recurso
de agravo em recurso especial, a aplicação da súmula n. 07 foi devidamente
atacada. Vejamos os termos do recurso: [...] Desta forma, considerando que a
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial aponta apenas este tema como não impugnado forçoso reconhecer que
não houve violação ao princípio da dialeticidade pois todos os itens da decisão de
origem foram devidamente abordados na peça recursal. Isto posto, verifica-se que
foram atendidos todos os requisitos recursais para conhecimento do agravo em
recurso especial, devendo ser reformada a decisão que não o conheceu, pois,
como já dito, inexiste déficit de fundamentação na petição recursal que abordou
todos os pontos da decisão recorrida não havendo falar em violação à
dialeticidade ou ausência de impugnação à qualquer ponto que seja.

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 497).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu, de
modo específico e individualizado, um dos alicerces adotados pelo decisório que inadmitiu
o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

Documento eletrônico VDA52496008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: ebd0c6b7-93df-4ce7-aa26-8ca3e53ab553

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
"
"
Especial o seguinte argumento: Súmula 83 do STJ (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
Documento eletrônico VDA52496008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: ebd0c6b7-93df-4ce7-aa26-8ca3e53ab553

5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52496008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: ebd0c6b7-93df-4ce7-aa26-8ca3e53ab553

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.401 / PR
Número Registro: 2025/0141697-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000394220258160117 00037612620218160117 37612620218160117 394220258160117
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JURACI VALERIUS
ADVOGADOS : JHONNY PETTERSONN BERLANDA - PR059880
SARA BEATRIZ ARAÚJO WENTZ - PR074096
HANTHONNY GREGORY BERLANDA - PR121805
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MARSARO JÚNIOR - PR028214
MARCELO OSCAR KUSMIRSKI - PR031477
SÉRGIO AUGUSTO MITTMANN - PR040021
STELLA CRISTINA BRANDENBURG - PR046818
JACKSON MICHAEL BORTH GARCIA - PR084916
FELIPE MARQUARDT SANTOS - PR096201
JOSÉ AUGUSTO TRIBEK - PR085940
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53163709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 023c8706-705e-4bf9-93a2-7897732494d2

AGRAVANTE : JURACI VALERIUS
ADVOGADOS : JHONNY PETTERSONN BERLANDA - PR059880
SARA BEATRIZ ARAÚJO WENTZ - PR074096
HANTHONNY GREGORY BERLANDA - PR121805
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MARSARO JÚNIOR - PR028214
MARCELO OSCAR KUSMIRSKI - PR031477
SÉRGIO AUGUSTO MITTMANN - PR040021
STELLA CRISTINA BRANDENBURG - PR046818
JACKSON MICHAEL BORTH GARCIA - PR084916
FELIPE MARQUARDT SANTOS - PR096201
JOSÉ AUGUSTO TRIBEK - PR085940
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: 023c8706-705e-4bf9-93a2-7897732494d2